Tribunal: TJES
Processo: 5005754-74.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005754-74.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: ROSANGELA RIBEIRO VIEIRA JUNGER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. DANO MORAL FIXADO EM R$3.000,00. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ALTERAR A REDAÇÃO DO ACÓRDÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração n° 5005754-74.2022.8.08.0030

Embargantes: BANCO ITAUCARD S.A.

Embargada: ROSANGELA RIBEIRO VIEIRA JUNGER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 6820724).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
, verifico que os embargantes sustentam, em síntese:
a)
que o acórdão possui erro material;
b)
que o valor dos danos morais na fundamentação está em R$3.000,00 e no dispositivo houve fixação de R$5.000,00.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face de acórdão proferido nos autos, pelas razões acima expostas.

Com efeito, recebo os embargos, porque interpostos no prazo legal (CPC, art. 1.023).

Primeiramente, as hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

No caso em comento, verifico que razão assiste a parte embargante haja vista que o acórdão a que se insurge, possui dois valores diferentes de dano moral.

Assim, a fim de sanar a contradição apontada, corrijo o dispositivo da decisão guerreada para declarar que a condenação de dano moral seja de R$3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e os
ACOLHO
para alterar a redação do dispositivo do acórdão passando a constar:

“Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para minorar o quantum fixado a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais,), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)